Tribunal: STF
Processo: HC 258103
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.



    2. A parte agravante postula a declaração de nulidade do acórdão do STJ por meio do qual restabelecida a condenação pelo delito de estupro de vulnerável. Busca, em síntese, a absolvição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no acórdão do STJ, ante alegado reexame indevido de provas, em violação às Súmulas 7/STJ e 279/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Embora impróprio reexame de provas em sede de recurso especial, é possível a revaloração jurídica da moldura fática delineada no acórdão recorrido, providência que não acarreta nulidade.



    5. É pacífico o entendimento do STF no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos do processo, possui especial valor probatório.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.